Tribunal: TJMT
Processo: 1017175-35.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017175-35.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELA ELIAS DA SILVA - CPF: 061.345.691-27 (EMBARGADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA E IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O TÉRMINO DA VACATIO LEGIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA INTEGRAÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, alegando obscuridade quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária em razão da recente alteração legislativa (Lei nº 14.905/2024).

II. Questões em Discussão

2. Definir a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 no que tange à incidência da Taxa Selic e do IPCA após o término da
vacatio
legis
.

III. Razões de Decidir

3. Em se tratando os critérios de atualização monetária e juros de matéria de ordem pública, é possível a análise até mesmo de ofício, razão pela qual é admitida a revisão dos consectários legais aplicáveis, em conformidade com as alterações legislativas supervenientes.

4. Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, conforme art. 406 do CC/02 combinado com o art. 161, § 1º, do CTN. Após essa data, devem incidir a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão e corrigir a fixação dos consectários legais.

Tese de Julgamento
: "1. A Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática de juros de mora e correção monetária, aplicando-se a Taxa Selic para ambos, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), após o término da

vacatio
legis
. 2. Até a vigência da nova lei, mantêm-se os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, conforme jurisprudência consolidada."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos determinados na sentença.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, obscuridade no que tange aos juros e correção monetária, que não observaram a Lei n. 14.905/2024.

Desse modo, requer sejam os
aclaratórios
acolhidos, para que haja manifestação quanto à possibilidade de aplicação do referido dispositivo legal.

Contrarrazões no id. 262543270.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No presente caso, o Embargante opôs embargos sob a alegação de que o v. acórdão incorreu em obscuridade no que tange aos juros e correção monetária, que não observaram a Lei n. 14.905/2024. A seguradora recorrente questiona a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sustentando a obscuridade relativa à atualização monetária e juros aplicáveis ao valor dos danos morais majorados e, neste ponto,
razão assiste à sua pretensão
.

Ressalta-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a análise dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis até mesmo de ofício, por se tratar de consectários legais
fixados por decorrência lógica condenação.

Nessa esteira, com bem apontado pelo Embargante, de fato, o acórdão não observou que recentemente foi publicada a Lei n. 14.905/2024, que promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Ante o exposto,
ACOLHO
osembargos de declaração opostos por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,

para
CORRIGIR
os consectários legais aplicados por

decorrência lógica da condenação, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025